Tribunal: STF
Processo: RE 1528397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. VINCULAÇÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE REGIME FISCAL MAIS VANTAJOSO A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA A ATRAIR A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MEROS EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.